Tribunal: TJPA
Processo: 0806259-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806259-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO NOVAIS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou às operadoras de plano de saúde, de forma solidária, a autorização e o custeio integral de tratamento oncológico prescrito a beneficiário diagnosticado com adenocarcinoma de junção esofagogástrica metastático para o fígado, inclusive em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cooperativa integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo custeio do tratamento; (ii) estabelecer se é cabível manter tutela de urgência para custeio de tratamento oncológico fora da rede credenciada, diante da mora administrativa e da urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, pois atuam sob marca única, em regime de intercâmbio, e geram legítima expectativa de atendimento nacional.

A organização interna entre cooperativas, inclusive quanto à autorização, execução e ressarcimento do tratamento, não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade solidária.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica do protocolo FLOT acrescido de Pembrolizumabe, do diagnóstico de neoplasia metastática agressiva, da solicitação administrativa sem resposta conclusiva por mais de sessenta dias e do registro do medicamento na ANVISA.

O perigo de dano está configurado pela gravidade da doença oncológica e pelo risco de redução das chances terapêuticas e de sobrevida em caso de atraso no tratamento.

A mora irrazoável da operadora, ao manter a solicitação administrativa em análise por período superior a sessenta dias, configura negativa tácita de cobertura e justifica, excepcionalmente, o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

A manutenção do tratamento na clínica indicada justifica-se pelo vínculo terapêutico previamente estabelecido, sem prejuízo de posterior revisão pelo juízo de origem caso a operadora comprove a disponibilização de tratamento equivalente e tecnicamente adequado em sua rede credenciada.

A ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática autoriza a manutenção do julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo firmada com beneficiário de plano de saúde.

A organização interna do sistema de intercâmbio entre cooperativas não pode ser oposta ao consumidor para afastar o dever de cobertura assistencial.

A mora irrazoável na análise de solicitação de tratamento oncológico configura negativa tácita de cobertura e autoriza, em caráter excepcional, o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

A urgência oncológica e a prescrição médica fundamentada autorizam a concessão de tutela de urgência para assegurar o início tempestivo do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º, 1.021, §§ 3º e 4º, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 28, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; RN ANS nº 259/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.924.633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, EREsp nº 1.925.051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 18.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 11.12.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.057.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.017.851/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.02.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821124-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0806259-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO NOVAIS CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de ID 34722867, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0806259-06.2026.8.14.0000, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
PAULO SÉRGIO NOVAIS CARDOSO
em face da
CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED BELÉM
.

Consta dos autos de origem que o autor, com 63 anos de idade, aposentado, é beneficiário do plano de saúde nº 08650000282114005, gerido pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, e foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Junção Esofagogástrica Metastático para o Fígado (CID C16, Estágio IVb). Alegou que seu médico assistente prescreveu o protocolo quimioterápico/imunoterápico FLOT (Docetaxel 50mg/m2 EV; 5-FU 2.600mg/m2 EV em 24h; DL-Leucovorin 200mg/m2 EV; Oxaliplatina 85mg/m2 EV, todos no D1, a cada 14 dias, neoadjuvante por 4 ciclos, seguidos de ressecção cirúrgica e quimioterapia adjuvante) acrescido de Pembrolizumabe 200mg EV a cada 2 semanas, a ser realizado na Clínica Oncológica do Brasil, estabelecimento onde o agravado já realizava acompanhamento oncológico.

A solicitação administrativa foi protocolada em 10/12/2025, permanecendo com status 'em estudo' por período superior a sessenta dias, sem resposta conclusiva das operadoras. Diante disso, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas procedam, no prazo de 48 horas, à autorização e ao custeio integral do tratamento oncológico, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as requeridas, CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED BELÉM, de forma solidária: A) Procedam, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, à autorização e ao custeio integral do tratamento oncológico prescrito ao autor (ID 167790842), consistente no protocolo FLOT (Docetaxel, 5-FU, Leucovorin e Oxaliplatina) + PEMBROLIZUMABE (200mg), conforme a periodicidade e ciclos determinados pelo médico assistente, a ser realizado na Clínica Oncológica do Brasil (Unidade Doca), em Belém/PA; B) Autorizem e custeiem todos os exames, consultas, internações, procedimentos cirúrgicos e medicações adjuvantes que se façam necessários ao pleno sucesso do tratamento indicado, sem a imposição de carências ou limitações contratuais que obstem a eficácia da terapia. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração e da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias ao cumprimento da ordem (art. 536, §1º, do CPC), inclusive a possibilidade de bloqueio de valores via SisbaJud."

A agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o contrato de plano de saúde foi firmado exclusivamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, não havendo vínculo contratual com a UNIMED BELÉM;

(ii) impossibilidade de determinação de tratamento em clínica não credenciada, diante da existência de rede credenciada apta ao atendimento do agravado.

Requer o efeito suspensivo da decisão agravada e no mérito o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 34722867 com a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ONCOLOGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBERTURA DE PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO E IMUNOTERÁPICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA TÁCITA POR MORA IRRAZOÁVEL. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Inconformada, a
UNIMED BELÉM
interpôs AGRAVO INTERNO no ID 34581744, argumentando, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado exclusivamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, não havendo vínculo contratual direto com a UNIMED BELÉM; (ii) a impossibilidade de determinação de tratamento em clínica não credenciada, visto que a recorrente possui rede própria e cooperados aptos ao atendimento, não podendo ser compelida a custear serviços fora de sua rede por mera liberalidade do paciente; e (iii) a inexistência de solidariedade automática entre cooperativas autônomas do sistema Unimed.

Defende que a decisão monocrática deve ser reformada para declarar o feito extinto sem resolução de mérito em relação à agravante ou, subsidiariamente, para suspender os efeitos da tutela de urgência no que tange ao custeio em estabelecimento não credenciado.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo agravado no ID 36238185, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ressaltando a urgência do tratamento e a solidariedade do sistema Unimed.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal,
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente”
– (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legitimidade passiva da UNIMED BELÉM e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que impôs o custeio de tratamento oncológico em clínica fora da rede credenciada.

I — DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA SOLIDARIEDADE NO SISTEMA UNIMED

A tese de ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM não merece acolhimento. A relação jurídica subjacente é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor por força da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula 608/STJ, 2ª Seção, j. 11/04/2018, DJe 17/04/2018.)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que as cooperativas de trabalho médico integrantes do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidade jurídica própria e bases geográficas distintas, comunicam-se por regime de intercâmbio e apresentam-se ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência nacional, gerando legítima expectativa de atendimento em todo o território — o que fundamenta a responsabilidade solidária pela teoria da aparência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes ? constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades ?, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. É de rigor a incidência da Súmula n . 83/STJ, haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1924633 SP 2021/0216303-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1830942 SP 2019/0233868-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

A solidariedade, no presente caso, não decorre de presunção civil, mas da cadeia de fornecimento consumerista, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 28, § 3º, do CDC — norma especial que prevalece sobre a regra geral civilista.

Tampouco procede a tese de que a obrigação imposta à UNIMED BELÉM seria juridicamente impossível, por ausência de controle sobre as autorizações processadas pela CENTRAL NACIONAL UNIMED no sistema de gerenciamento de guias (SGU).

A organização interna do sistema de intercâmbio — quem autoriza, quem executa, quem ressarce — é questão estranha ao consumidor e não pode ser oposta ao beneficiário como causa de exoneração de responsabilidade.

O modo de cumprimento da obrigação solidária, inclusive a exigência de que a UNIMED BELÉM, na qualidade de cooperativa local, acione a CENTRAL NACIONAL UNIMED para viabilizar a autorização, constitui gestão interna do sistema, que não interfere na validade ou na exigibilidade da determinação judicial.

Eventual direito de regresso entre as cooperativas é caminho adequado para equacionar a divisão interna de responsabilidades, sem prejuízo para o consumidor.

DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROTOCOLO FLOT + PEMBROLIZUMABE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

Os requisitos cumulativos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, estão demonstrados.

A probabilidade do direito está configurada pelos seguintes elementos:

(i) prescrição do protocolo FLOT + Pembrolizumabe por médico oncologista assistente habilitado, conforme laudo médico (ID 167790842);

(ii) diagnóstico de adenocarcinoma de junção esofagogástrica metastático (CID C16, Estágio IVb) — neoplasia de alta agressividade e prognóstico desfavorável;

(iii) solicitação administrativa protocolada em 10/12/2025, que permaneceu com status 'em estudo' por período superior a sessenta dias, sem resposta conclusiva, configurando negativa tácita e mora irrazoável da operadora;

(iv) registro do Pembrolizumabe (Keytruda®) na ANVISA para adenocarcinoma gástrico e da junção gastroesofágica; e 7

(v) cobertura obrigatória do tratamento oncológico prescrito, independentemente da discussão sobre a natureza do rol da ANS

Nesse sentido a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS ERESP N. 1.889.704/SP PELA TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES. REAÇÃO LEGISLATIVA COM O NOVO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI N. 9.656/1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.454/2022. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA COM CONDICIONANTES. ROL EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS DE EXCEÇÃO COMPROVADOS. COBERTURA DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO PACIENTE. NEOPLASIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como taxativo (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção), admitindo algumas exceções. 2. A Lei n. 14.454/2022 constitui reação legislativa à decisão do STJ proferida nos EREsp n. 1.889.704/SP, ao diminuir as exigências para superação da referência básica de cobertura para os planos de saúde. 3. Comprovado o preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento não previsto no rol da ANS.4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(STJ - EREsp: 1925051 SP 2021/0059467-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

"A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não importa para fins de análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer." (STJ, AgInt nos EREsp 2.117.477/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/12/2024; AgInt no REsp 2.057.814/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/05/2023; AgInt no REsp 2.017.851/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/02/2024.)

Ademais, o perigo de dano é manifesto, adenocarcinoma de junção esofagogástrica metastático é neoplasia de comportamento agressivo, em que o retardamento do início do tratamento reduz diretamente as chances terapêuticas e de sobrevida. O bem jurídico em risco é a vida do agravado — valor de hierarquia constitucional suprema (arts. 5º, caput, e 196, da Constituição Federal).

Eventual improcedência da ação principal permite a conversão em perdas e danos ressarcíveis — risco meramente patrimonial às operadoras —, ao passo que a cassação da tutela pode acarretar dano irreparável à saúde ou ao próprio bem vida do agravado.

Quanto à determinação de realização do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil (Unidade Doca), reconhece-se que a regra geral do sistema de saúde suplementar impõe ao beneficiário a utilização da rede credenciada pela operadora, nos termos da Lei 9.656/1998 e da RN 259/2011 da ANS.

Todavia, no caso concreto, a mora irrazoável das operadoras — que mantiveram a solicitação com status 'em estudo' por período superior a sessenta dias, sem qualquer providência ou resposta conclusiva — configura negativa tácita de cobertura, que inviabilizou o acesso tempestivo ao tratamento prescrito.

Nesse contexto de omissão abusiva, a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada afigura-se excepcional e proporcional. Esta Corte já reconheceu a admissibilidade da medida em hipóteses análogas:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA . TRATAMENTO PRESCRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. URGÊNCIA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a concessão de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento de medicação oncológica a paciente diagnosticada com câncer de mama localmente avançado, mesmo fora da rede credenciada, sob pena de multa diária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva da Unimed Belém, ante a alegação de inexistência de vínculo contratual direto com a paciente; (ii) a possibilidade de afastamento da cláusula de carência em caso de urgência médica oncológica; (iii) a viabilidade de impor à operadora o custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da inexistência de prova quanto à oferta de serviço equivalente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed, com fundamento na teoria da aparência, publicidade conjunta e atuação integrada, conferindo legitimidade passiva à Unimed Belém. 4. A cláusula de carência não subsiste diante de situações de urgência oncológica, conforme o art . 12, V, c, da Lei nº 9.656/1998, sendo abusiva sua invocação como óbice à prestação de tratamento médico imprescindível. 5. A negativa de cobertura sob fundamento da ausência de credenciamento não se sustenta quando não demonstrada a existência de prestador habilitado e disponível na localidade da paciente, nas mesmas condições técnicas e de urgência . 6. Configurada a urgência do tratamento prescrito por profissional médico, bem como o perigo de dano e a probabilidade do direito, a medida liminar deve ser preservada, sob pena de grave comprometimento à saúde e à vida da paciente. 7. As alegações do agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em consonância com precedentes do STJ e desta Corte, inclusive quanto à irrelevância do rol da ANS em matéria de tratamento oncológico . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:

As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação contratual, em razão da teoria da aparência, marca única e sistema integrado de atuação .

Em hipóteses de urgência oncológica, é ineficaz a cláusula de carência contratual, sendo devida a cobertura integral do tratamento prescrito, mesmo fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa equivalente comprovada pela operadora.* (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08211240520248140000 31633598, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A determinação de realização do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil (Unidade Doca) se justificada pelo vínculo terapêutico previamente estabelecido: o agravado já realizava acompanhamento oncológico naquele estabelecimento com o médico assistente subscritor da prescrição.

Todavia, embora mantida a liminar em sede de agravo de instrumento, o MM. Juízo de origem, no curso da instrução processual, poderá rever a determinação quanto ao local, caso a operadora de plano de saúde comprove, perante aquele Juízo, a disponibilização de horários e de tratamento oncológico equivalente e tecnicamente adequado ao protocolo prescrito em sua rede credenciada, demonstrando capacidade operacional para o atendimento integral do agravado nas condições exigidas pela prescrição médica.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026